Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-84.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DEVOLUÇÃO DE APARELHOS JÁ RESTITUÍDOS. CONTRATOS DE TV POR ASSINATURA E INTERNET ENCERRADOS. LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO SEM REFLEXO NO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de qualquer débito referente à cobrança indevida pela devolução de aparelhos previamente restituídos, vinculados a contratos de TV por assinatura e internet residencial encerrados, proibindo novas cobranças. Além disso, determinou a condenação da ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.
2. O recurso é tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Na origem, a autora imputa à ré a prática de condutas abusivas e ilícitas, consistentes na realização de ligações e mensagens de cobrança excessivas e incessantes, não apenas para o seu número de celular, mas também para os de sua filha e de seu esposo, referentes à devolução de aparelhos já restituídos, relativos a contratos de TV por assinatura e internet residencial encerrados.
5. Em suas razões recursais, a autora recorrente pugna, em síntese, pela majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou outro valor tido como razoável, e pelo reconhecimento da litigância de má-fé da parte ré. Requer, ainda, a correção do erro material constante da sentença, no ponto em que esta mencionou que o valor pleiteado foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando, na realidade, o pedido formulado na inicial foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
6. O erro material da sentença quanto ao valor pleiteado (R$ 20.000,00 e não R$ 10.000,00) é passível de correção, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 494, I, do CPC, sem qualquer repercussão no mérito da decisão. Assim, acolhe-se o pedido de correção do erro material, para constar que o valor pleiteado na inicial a título de indenização por danos morais foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
7. Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, não assiste razão à parte recorrente. O valor da reparação deve guardar correspondência com a extensão do gravame sofrido, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do fato, as condições pessoais e econômicas das partes e o grau da ofensa moral e sua repercussão. Nessa linha, o montante fixado em sentença, R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se adequado e suficiente para compensar os danos, sem ocasionar enriquecimento sem causa, atendendo aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas.
8. Cumpre destacar que o Juízo singular, na condição de destinatário imediato das provas, é quem detém melhores condições de aferir a gravidade e os reflexos do dano moral experimentado, de modo que a revisão do quantum apenas se justifica quando o montante fixado destoar flagrantemente dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
9. Por fim, não se vislumbra má-fé processual por parte da recorrida. A litigância de má-fé pressupõe a demonstração inequívoca de que a parte atuou de forma desleal, dolosa e intencional, com o propósito de causar dano à parte adversa ou de alterar a verdade dos fatos, o que não se extrai do conjunto probatório. Consoante a doutrina de Nelson Nery Júnior, é litigante de má-fé aquele que “se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a ed., São Paulo: RT, p. 213). Assim, inexistindo prova de que a parte ré tenha atuado com dolo processual, não há falar em tal condenação.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com a correção do erro material quanto ao valor pleiteado na inicial (R$ 20.000,00).
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.